Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-39.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013813-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WELLINGTON NIRALDO DE ANUNCIACAO - CPF: 047.758.611-23 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 430 DO CPC - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Consoante o art. 430, do CPC, o esgotamento
do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT
N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (TJMT Ap 35852/2017).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por WELLINGTON NIRALDO DE ANUNCIAÇÃO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento
de indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado ao argumento de irregularidade na documentação médica. Afirma que não foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão decorreu de acidente de trânsito.

Requer a reforma
do
decisum

para julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 152875705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/12/2018, como consta de Boletim de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 152875199). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento (Num. 152875650) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 152875690).

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz ausência de nexo de causalidade. Argumenta que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente, visto que considera os documentos médicos juntados ao feito, de origem duvidosa (Num. 2805927 – pág. 02/04).

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O nexo causal, por outro lado, é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que os documentos juntados (
Boletim de Ocorrência, Boletim de Atendimento e Avaliação Médica para Fins de Conciliação)
foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular,

a
comprovar o nexo causal entre o fato relatado nos autos e a lesão dele decorrente, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Assim, não se verifica a necessidade de
dilação probatória, tendo em vista o entendimento do juízo de primeiro grau de que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostraram suficientes para o seu seguro desate. Considerou o juiz de piso que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protelado, vez que a prova no caso é documental
,
dispensando produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afasto, portanto, cerceamento de defesa.

Ressai dos autos que a seguradora apelante suscitou junto ao juízo singular, a falsidade da ficha de atendimento médico anexada aos autos (Num. 152875668). Observou o magistrado de piso que
tal arguição deveria ter sido realizada na peça de contestação ou dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do respectivo documento no processo, conforme previsão no artigo 430 do Código de Processo
Civil
(Num. 152875677).

A empresa requerida, ora apelante, quando da arguição de incidente de falsidade documental, não o fez no momento processual oportuno. Não prospera, portanto, a sua irresignação, posto que correto o juízo singular ao concluir pela preclusão da matéria.

Este e. Tribunal já decidiu que, consoante o art. 430, do CPC, o esgotamento
do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT
N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos
(Num. 152875199) e
r
elatório de atendimento hospitalar (Num. 152875650). Saliente-se que o Laudo Médico
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (
Num. 152875690).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente.
A
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo,

o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
(Num. 152875690),
subscritado pelos médicos Drs. Caio Henrique Gonçalves Piovan (CRM/MT 11652) e Ernani Castrillon (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou lesão em joelho direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 152875690 – pág. 01/02).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023